Tribunal: TJPA
Processo: 0001732-41.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001732-41.2017.8.14.0006

APELANTE: ALEXSANDRA DO SOCORRO VIEIRA ROMA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO:

0001732-41.2017.814.0006.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA:
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE:
ALEXSANDRA DO SOCORRO VIEIRA ROMA.

ADVOGADO:
ARTUR CAVALHEIROS SARMENTO (OAB/PA 23.811).

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA
:
DULCELINA LOBATO PANTOJA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz
Convocado.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO (ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. TESE DE MERO ILÍCITO CIVIL AFASTADA. DOLO ANTECEDENTE EVIDENCIADO. DEPOIMENTO FIRME DA VÍTIMA CORROBORADO POR PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. QUADRO DEPRESSIVO DA AGENTE QUE NÃO EXCLUI A CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JÁ CONSIDERADA COMO ATENUANTE INOMINADA NA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra a r. sentença que condenou a ré pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal). A defesa busca a absolvição, sustentando, em síntese, a atipicidade da conduta por se tratar de mero ilícito civil, a ausência de dolo em razão de quadro depressivo e a insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia recursal reside em definir se a conduta da apelante configurou o crime de estelionato ou apenas um descumprimento contratual na esfera cível. Analisa-se, para tanto: (i) a existência de dolo preordenado de obter vantagem ilícita em prejuízo alheio; (ii) a aplicabilidade do princípio da intervenção mínima; (iii) se o quadro de depressão da agente tem o condão de afastar sua responsabilidade penal; e (iv) se o acervo probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tese de mero ilícito civil não se sustenta. O dolo antecedente, elemento que diferencia a fraude penal do inadimplemento contratual, restou devidamente comprovado. A apelante, valendo-se de sua condição de corretora de imóveis, induziu a vítima em erro ao solicitar R$ 5.000,00 a título de "sinal" para a compra de um imóvel, conforme recibo por ela assinado. Contudo, após receber o valor, não praticou qualquer ato concreto para a efetivação do financiamento e passou a se esquivar do contato com a vítima, evidenciando a intenção prévia de se apropriar indevidamente da quantia.

4. Uma vez caracterizada a conduta como crime, com todos os seus elementos, afasta-se a tese de violação ao princípio da intervenção mínima, pois a gravidade da lesão ao patrimônio da vítima, perpetrada mediante fraude, justifica e exige a tutela do Direito Penal.

5. O quadro depressivo da apelante, embora seja uma condição de saúde relevante, não exclui a culpabilidade. A doença, por si só, não afasta a capacidade de entendimento e autodeterminação, salvo se comprovada a inimputabilidade por meio de incidente de insanidade mental, o que não ocorreu. Ademais, o juízo sentenciante já considerou tal condição de forma favorável à ré, ao aplicar a atenuante inominada do art. 66 do CP.

6. A alegação de insuficiência probatória também deve ser rechaçada. A condenação está amparada em um conjunto probatório sólido e harmônico, que inclui prova documental, o depoimento firme e coerente da vítima – que possui especial relevância nos crimes patrimoniais – e os depoimentos das testemunhas, que corroboram a versão da vítima e indicam um
modus operandi
reiterado por parte da apelante.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e, no mérito,
não provido
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 26, 59, 66 e 171.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.330.991/DF; TJPA, Apelação Criminal nº 0818236-29.2021.8.14.0401
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 20 dias do mês de agosto de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
ALEXSANDRA DO SOCORRO VIEIRA ROMA
, por meio de seu advogado constituído, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que a condenou pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Consta da denúncia que, em novembro de 2015, a apelante, na qualidade de corretora de imóveis, obteve para si vantagem ilícita no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em prejuízo da vítima Jonatha Rocha. Para tanto, induziu a vítima em erro, fazendo-a crer que o referido valor seria um sinal para garantir a compra de um apartamento, cujo processo de financiamento seria por ela intermediado. Contudo, após receber o dinheiro em conta de seu filho, a apelante não deu andamento ao negócio e passou a evitar o contato com a vítima, não restituindo o valor recebido.

Recebida a denúncia em 17/04/2017 e frustradas as tentativas de citação pessoal, a ré foi citada por edital, o que levou à suspensão do processo e do prazo prescricional. Posteriormente, a apelante compareceu aos autos por meio de advogado constituído, apresentando resposta à acusação e reativando a marcha processual. Após regular instrução, sobreveio a sentença condenatória.

Em suas razões (ID 6084201 e 6084202), a defesa pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese: a) atipicidade da conduta, por se tratar de mero ilícito civil e pela ausência de dolo; b) que o quadro depressivo da ré à época dos fatos a impedia de exercer suas atividades, o que afastaria a intenção criminosa; c) insuficiência de provas para a condenação, devendo prevalecer o princípio
in dubio pro reo
; d) violação ao princípio da intervenção mínima.

As contrarrazões do Ministério Público foram apresentadas (ID 6084202 e 6084203), pugnando pelo conhecimento e total improvimento do apelo.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Procuradora de Justiça Dulcelinda Lobato Pantoja, manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso, para que seja mantida a condenação em todos os seus termos (ID 6084204).

É o relatório. À revisão.

VOTO

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO RECURSAL

A defesa busca a reforma da sentença condenatória, centrando sua argumentação em três teses principais: a atipicidade da conduta por se tratar de mero ilícito civil, a exclusão do dolo em razão de quadro depressivo e a insuficiência probatória. Nenhuma das teses merece acolhimento.

2.1. Da Tese de Atipicidade da Conduta (Mero Ilícito Civil)

A defesa alega que a conduta da apelante se insere no campo do mero inadimplemento contratual, um ilícito de natureza puramente civil, e não na esfera penal. Contudo, tal argumento não se sustenta diante da análise aprofundada dos elementos probatórios, que demonstram, de forma clara, a presença de todos os requisitos do tipo penal de estelionato, previsto no art. 171,
caput
, do Código Penal.

A distinção fundamental entre o mero ilícito civil e o estelionato reside na análise do elemento subjetivo do agente. Para a configuração do crime, é imprescindível a comprovação do
dolo antecedente
, ou seja, a intenção preordenada de obter vantagem ilícita, induzindo ou mantendo a vítima em erro. O crime de estelionato não se configura por um simples descumprimento de acordo posterior, mas pela fraude empregada como causa para a obtenção da vantagem.

No caso dos autos, o
modus operandi
da apelante revela, de forma cristalina, que o dolo de fraudar não surgiu de dificuldades posteriores, mas foi a própria mola propulsora do negócio jurídico. A cronologia dos fatos é eloquente:

Primeiro, o ardil inicial para a obtenção da vantagem:
A prova documental é inequívoca. O recibo de fl. 08 do Inquérito Policial, cuja autenticidade e assinatura foram confirmadas pela própria ré em juízo, descreve o pagamento de R$ 5.000,00 como
"referente ao sinal da compra de um apto"
. Esta descrição não é um detalhe trivial; é o cerne do engano. Ela criou na vítima a legítima expectativa de que o valor estava assegurando a aquisição do imóvel. Se a intenção fosse lícita, o documento especificaria tratar-se de honorários de corretagem ou de um fundo para despesas administrativas. Ao deliberadamente omitir a natureza real da cobrança e mascará-la como um "sinal", a apelante estabeleceu a base para a fraude, induzindo a vítima a erro e a despojar-se de seu patrimônio.

Segundo a consolidação da fraude pela inércia e evasão:
A fraude, contudo, não se esgota no recebimento do valor. Ela se consolida e se revela de forma inconteste nos atos subsequentes da apelante. Conforme exaustivamente demonstrado na instrução, a apelante
não apresentou um único documento
que comprovasse o início de qualquer procedimento de financiamento junto à Caixa Econômica Federal ou a qualquer outra instituição. Não há protocolo, e-mail ou qualquer registro de que as tratativas para a compra do imóvel tenham sequer sido iniciadas.

Pelo contrário, os depoimentos da vítima e de sua esposa são uníssonos ao afirmar que, após o recebimento do valor, a ré passou a se esquivar, não atendendo ligações e fornecendo desculpas evasivas. Tal comportamento é frontalmente incompatível com a boa-fé objetiva que se espera de um profissional em uma relação contratual e, mais importante,
é o indicativo clássico de que nunca houve a intenção de cumprir a contraprestação
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso análogo, é precisa ao estabelecer que a inércia do agente após o recebimento de valores é um forte indicativo do dolo inicial:

"3.
O STJ admite que o inadimplemento contratual pode desbordar a esfera de mero ilícito civil e caracterizar conduta punível no âmbito criminal a partir da análise das circunstâncias do caso concreto
(AgRg no HC n. 629.894/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe de 23/11/2021). [...] 5.
O fato de inexistir qualquer registro de procedimento extrajudicial ou judicial que comprove que a recorrente ao menos iniciou as tratativas
objeto do contrato [...], são
indicativos idôneos do dolo inicial e antecedente
necessário à configuração do crime de estelionato." (AREsp n. 2.330.991/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 24/12/2024.)

Portanto, a conduta da apelante transcende a mera quebra de um acordo comercial. Não se trata de um negócio que "deu errado", mas de um plano que, desde o início, visava o enriquecimento ilícito em detrimento do patrimônio e do sonho da vítima. O dolo não é presumido; ele é extraído, com segurança, da sequência lógica e deliberada dos atos praticados pela ré, que se valeu da sua condição de corretora para dar aparência de legitimidade a um golpe.

Desta forma, a tese de atipicidade da conduta deve ser firmemente rechaçada.

2.2. Da Tese de Exclusão do Dolo pelo Quadro Depressivo

A defesa argumenta que o quadro de depressão da apelante, atestado em laudos, afastaria o dolo. A alegação não prospera.

A culpabilidade penal só é excluída quando o agente, por doença mental, era, ao tempo da ação, inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (art. 26, CP). A depressão, embora seja uma condição de saúde séria, não se presume como causa de inimputabilidade. Para tal reconhecimento, seria imprescindível a instauração de incidente de insanidade mental, com perícia médica judicial, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, a r. sentença, de forma sensível e atenta às particularidades do caso, já valorou positivamente essa condição ao aplicar a
atenuante inominada do art. 66 do Código Penal
, reduzindo a pena na segunda fase da dosimetria. A condição de saúde da ré, portanto, já foi considerada em seu favor, não podendo servir, agora, como fundamento para a absolvição.

2.3. Da Tese de Insuficiência Probatória (
In Dubio Pro Reo
)

Por fim, a tese de insuficiência de provas não encontra amparo nos autos. A condenação está fundamentada em um conjunto probatório coeso e seguro.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, assume especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso. O depoimento do Sr. Jonatha Rocha foi firme e consistente em todas as fases da persecução penal.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já pacificou tal entendimento, firmando a seguinte tese:

"Tese de julgamento: 'A palavra da vítima e das testemunhas diretas, quando harmônica e corroborada por outros elementos de prova, possui relevante valor probante para a condenação em crimes patrimoniais, especialmente no estelionato.'
" (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0818236-29.2021.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/02/2025).

Além da prova documental e do relato da vítima, há o depoimento da testemunha Francisco Carlos Correa do Amaral, que, embora não tenha presenciado o negócio específico, relatou que outras pessoas o procuraram para reclamar de um
modus operandi
idêntico por parte da apelante, o que reforça a tese de uma conduta criminosa habitual e não de um mero desacerto comercial isolado.

Dessa forma, não há que se falar em dúvida que milite em favor da ré. As provas são mais que suficientes para demonstrar, para além de qualquer dúvida razoável, que a apelante, com vontade livre e consciente, induziu a vítima em erro para obter vantagem patrimonial ilícita.

2
.4. Da Alegada Violação ao Princípio da Intervenção Mínima

Aduz a defesa, por fim, que a condenação viola o princípio da intervenção mínima (ou
ultima ratio
). Contudo, o referido princípio não socorre a apelante, pois sua aplicação pressupõe que a conduta se restrinja a um mero ilícito civil. Como exaustivamente demonstrado, não é o que ocorre. A conduta da apelante representa um
ataque doloso ao patrimônio alheio, perpetrado por meio de fraude
, bem jurídico cuja relevância justifica e exige a tutela do Direito Penal. Quando a conduta de um agente se amolda perfeitamente a um tipo penal, como o estelionato, a intervenção do Direito Penal não é apenas a "última", mas a
única e adequada
resposta do Estado.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/08/2025